Tribunal: TJBA
Processo: 8000797-63.2024.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000797-63.2024.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA

Advogado(s)
:

APELADO: LEONARDO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO SACRAMENTO JUNIOR, EMISSON SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. GARI. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. FGTS DEVIDO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR-15. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Ibirapitanga contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidor que exerceu a função de gari no período de 01/01/2013 a 24/01/2023, na qual se reconheceu a nulidade da contratação por ausência de concurso público e se condenou o ente público ao pagamento dos depósitos do FGTS e do adicional de insalubridade em grau máximo, com reflexos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade da contratação temporária, em razão de sucessivas renovações, assegura ao servidor o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS; e (ii) estabelecer se é devido o adicional de insalubridade em grau máximo ao servidor municipal gari, diante da existência de lei local e da ausência de regulamentação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária reiterada e prolongada descaracteriza o caráter transitório e excepcional, configurando desvirtuamento da contratação e atraindo a incidência do Tema 551 da Repercussão Geral do STF.
A nulidade da contratação não afasta o direito ao recebimento das verbas correspondentes ao serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
O servidor cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativa é declarado nulo faz jus aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
A ausência de comprovação, pelo Município, do pagamento das verbas devidas e a não juntada das fichas financeiras configuram descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
O adicional de insalubridade aos servidores públicos depende de previsão em lei local, nos termos do art. 39, § 3º, da Constituição Federal.
Existindo legislação municipal que assegura o adicional de insalubridade, a ausência de regulamentação específica não impede sua efetivação, sob pena de premiar a omissão do Poder Público.
Na hipótese de omissão normativa local, admite-se a aplicação supletiva da legislação federal, especialmente a NR-15 do Ministério do Trabalho, conforme a tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.000 (Tema 7) do TJBA.
A atividade de gari, exercida em contato permanente com lixo urbano, é classificada como insalubre em grau máximo pelo Anexo 14 da NR-15, sendo prescindível a realização de perícia diante da notoriedade e da prova documental do exercício da função.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, caracterizado por sucessivas renovações, assegura ao servidor o direito aos depósitos do FGTS, ainda que declarada a nulidade do vínculo.
A nulidade da contratação administrativa não afasta o dever de pagamento das verbas decorrentes do serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.
Existindo lei municipal que preveja o adicional de insalubridade, a ausência de regulamentação autoriza a aplicação supletiva da NR-15, sendo devido o adicional em grau máximo ao servidor gari em contato permanente com lixo urbano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 37, II e § 2º; 39, § 3º; CPC, art. 373, II; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CLT, art. 192; Portaria MTB nº 3.214/78, NR-15, Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; STJ, REsp nº 1.660.000/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.05.2017; TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.000 (Tema 7), Rel. Desª. Regina Helena Ramos Reis, j. 04.02.2020; TJBA, Apelação nº 8000038-89.2021.8.05.0076, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 05.07.2024; TJBA, Apelação nº 8000092-98.2023.8.05.0233, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 27.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000797-63.2024.8.05.0265
, oriundos da Comarca de Ubatã, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA
e como apelado

LEONARDO SANTOS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03